Tribunal: TJDFT
Processo: 0724378-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0724378-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Verifico que, na segunda página da petição inicial do presente agravo de instrumento, há menção genérica à pretensão de "concessão de medida cautelar". Contudo, o pedido não foi reiterado no rol de requerimentos finais, tampouco há, nas razões recursais, qualquer fundamentação específica quanto à existência dos requisitos legais para a antecipação da tutela recursal ou concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Diante disso, deixo de apreciar o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator